Tribunal: TJMT
Processo: 0178322-40.2015.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0178322-40.2015.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), MARILENE BOCA SANTA - CPF: 030.193.789-31 (EMBARGANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUIS SOARES BRASIL (EMBARGANTE), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALDIR CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS (EMBARGANTE), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), IEDA ALDAVE DA SILVA (EMBARGANTE), JADER CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS BOCA SANTA REPRESENTADO POR MARILENE BOCA SANTA (EMBARGADO), LETICIA BADALOTTI (EMBARGADO), RODRIGO BADALOTTI (EMBARGADO), GABRIELA BADALOTTI (EMBARGADO), QUATRO-B ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.701.444/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE JULGAMENTO FORMAL DE QUESTÃO ORDEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos pelos réus da Ação Rescisória no 0178322-40.2015.8.11.0000, sob alegação de omissão relevante no acórdão que julgou procedente a ação rescisória, notadamente quanto à análise da tempestividade da demanda. Sustentam que a matéria deveria ter sido enfrentada de forma colegiada, conforme decisão anterior da própria Turma ao anular extinção monocrática. Requerem a extinção da ação rescisória por intempestividade ou, sucessivamente, sua improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i)
se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da tempestividade da ação rescisória, especialmente diante da certidão retificada que fixou como termo inicial do prazo o dia 12/07/2012;
(ii)
se a ausência de enfrentamento formal da questão de ordem implica nulidade por violação à coisa julgada e à preclusão pro judicato;
(iii)
se há vício quanto ao regime jurídico aplicável e à extensão da fundamentação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou a questão de ordem referente a intempestividade, embora esta tenha sido objeto de discussão anterior e cuja apreciação colegiada fora determinada.

4. A omissão configura vício relevante à luz do art. 1.022, I, do CPC, pois impede a completa prestação jurisdicional, especialmente tratando-se de questão de admissibilidade da própria ação.

5. Reconhecido o vício, e constatada que a ação foi ajuizada após o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, impõe-se a extinção da ação rescisória, por decisão colegiada, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto à análise da tempestividade da ação rescisória, extinguindo-a em razão da decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento formal de questão de ordem relativa à admissibilidade da ação rescisória configura omissão relevante e enseja o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

2. O ajuizamento da ação rescisória após o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC acarreta a extinção da ação rescisória por intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido para atribuição de efeitos suspensivo (Id. 280155358?), opostos por
Waldir Cardoso Silva e outros
, nos autos da ação rescisória no
0178322-40.2015.8.11.0000
opostos em face do acórdão que por unanimidade jugou procedente a ação rescisória (Id. 273547396 - Pág. 2).

Asseveram que “
A decisão embargada contém omissões de alta relevância, especialmente no que se refere a intempestividade da ação rescisória, cuja apreciação foi indevidamente preterida na sessa o de encerramento do julgamento. Este ponto, essencial a própria admissibilidade da demanda, havia sido anteriormente reconhecido pelo relator, com respaldo no parecer ministerial e na retificação da certidão de trânsito em julgado, que fixou como data correta o dia 12 de julho de 2012.” (Id. 280155358 - Pág. 6).

Mencionam que o relator “diante do esgotamento das discussões no STJ acerca da retificação da certidão de trânsito em julgado, proferiu decisão monocrática extinguindo a Ação Rescisória, com base na reconhecida intempestividade da ação. Essa decisão consta no ID 123491466, na qual se aplicou o art. 487, II, do CPC/2015, reconhecendo que a ação, ajuizada em dezembro de 2015, ultrapassava o prazo de dois anos a contar do novo marco do trânsito em julgado, fixado em 12 de julho de 2012. Referida decisão foi objeto de agravo interno, e o próprio colegiado, em sessão registrada no ID 130902162, reconheceu a impossibilidade de extinção monocrática naquele estágio, porquanto o julgamento colegiado já havia sido iniciado. Assim, o acordão anulou a decisão anterior e determinou o prosseguimento da Ação Rescisória, com julgamento colegiado da matéria de admissibilidade.” (Id. 280155358 - Pág. 11)

Aduzem que “O acordão embargado suprimiu o julgamento formal da questão de ordem essencial a admissibilidade, desconsiderando o que o próprio órgão colegiado havia determinado em sede do aresto proferido em agravo interno, o que soma a violação da preclusão
pro judicato
ao desrespeito a coisa julgada, em analogia ao disposto no artigo 502 do CPC.” (Id. 280155358 - Pág. 11).

Defendem que há omissão quanto à ausência de impugnação específica quanto à declaração de intempestividade dos embargos de terceiro.

Sustentam que há omissão quanto à análise sobre o regime jurídico aplicável ao ajuizamento da ação rescisória.

Relatam que o acórdão embargado possui fundamentação deslocada dos limites legais da ação rescisória.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a questão de ordem e extinguir a ação rescisória, sucessivamente reconhecer a existência de julgamento extra petita, de forma sucessiva julgar improcedente a ação rescisória.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 281492372).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público a justificar nova manifestação (Id. 284275873).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante assevera que “A decisão embargada contém omissões de alta relevância, especialmente no que se refere à intempestividade da ação rescisória, cuja apreciação foi indevidamente preterida na sessão o de encerramento do julgamento. Este ponto, essencial a própria admissibilidade da demanda, havia sido anteriormente reconhecido pelo relator, com respaldo no parecer ministerial e na retificação da certidão de trânsito em julgado, que fixou como data correta o dia 12 de julho de 2012.” (Id. 280155358 - Pág. 6).

Da análise dos autos verifico que houve a suscitação de questão de ordem acerca da intempestividade da ação rescisória, conforme consta no extrato de julgamento (Id. 273547396 - Pág. 35).

Todavia, a Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Presidente da Turma, decidiu que “A questão posta em mesa pode ser trazida ao Colegiado por meio de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente, se for o caso” (Id. 273547396 - Pág. 35).

Destarte, a questão não foi apreciada no julgamento; assim resta caracterizada a omissão; é imperioso que o vício em questão seja sando.

A bem da verdade, verifico nos autos que na sessão realizada em 07/11/2024 o Dr. Flaviano suscitou questão de ordem, afirmando que esta ação rescisória é intempestiva, uma vez que a sentença transitou em julgado no dia 12/07/2012 já inclusive havendo confirmação desta data pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou que “Assim, os autores tinham o prazo de dois anos para ingressar com esta ação rescisória. No entanto, a ação foi ajuizada em 11/12/2015, ou seja, um ano e meio depois do prazo limite para a propositura da ação rescisória.”

Passo a análise da questão de ordem.

Trata-se de ação rescisória c/c pedido de antecipação de tutela, interposta por
VADEMILSON BADALOTTI E OUTRO (S)
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou liminarmente o Embargos de Terceiros no 206/2012, Código 112704, com fulcro no art. 1.048 do CPC/73, por ser intempestivo, bem como o declarou extinto ante a ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda, nos termos do art. 267, VI e § 3°, do mesmo diploma legal, condenando os embargantes ao pagamento das custas judiciais iniciais, se houverem.

Registre-se, por oportuno, que esta ação rescisória iniciou a sua tramitação por meio físico.

Nessa linha em 24-01-2018 fora lançado o relatório e pedido dia para pauta de julgamento (Id. 112812985, fls. 1108 e seguintes dos autos físicos).

O processo foi pautado para a sessão de julgamento da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do dia 01-03-2018, todavia foi retirado de pauta para que fosse encaminhado a Exa. Sra. Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça (Id. 112812985-pág. 8; fls. 1.113 dos autos físicos).

O Ministério Público ofertou o parecer pelo não acolhimento da ação rescisória (Id. 112812985-pág. 15; fls. 1.118 dos autos físicos).

Os autos retornaram, o relatório foi retificado e em 14-03-2018 foi realizado novo pedido de pauta de julgamento (Id. 112812985-pág. 19; fls. 1.121 dos autos físicos).

Nesse contexto, o julgamento teve início no dia 05-04-2018, oportunidade na qual foi apresentado o voto do relator, todavia a conclusão do julgamento foi adiada face ao pedido de vista do 4o Vogal, Des. João Ferreira Filho (Id. 112812985-pág. 28; fls. 1.126 dos autos físicos).

O julgamento teve continuidade na sessão realizada no dia 03-05-2018, na qual o 4o Vogal apresentou o voto pela procedência da ação rescisória e foi acompanhado pelo relator que reviu o voto e pelos 1a e 2a Vogais, todavia a conclusão de julgamento foi novamente adiada, em razão do pedido de vista do 3o Vogal, Des. Dirceu dos Santos (112812985-pág. 31; fls. 1.128 dos autos físicos).

Nessa quadra, os réus desta ação rescisória, no dia 18-06-2018, protocolaram a petição de no 55.647/2018, alegando fato novo, qual seja: que o Juízo dos autos de origem desta ação rescisória admitiu o erro na certidão de trânsito em julga da ação de origem (Id. 112812986-pág. 1; fls. 1.131 dos autos físicos).

E, ao consultar no sítio deste tribunal o movimento processual da ação de origem (Embargos de Terceiro no
3115-18.2012.811.0037

Código: 112704
), verificou-se a existência de certidão de trânsito em julgado com o seguinte teor: “
Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 408, que a sentença de fls. 320/324v dos autos transitou em julgado em 12/07/2012.”, o que a princípio levaria a extinção da ação rescisória face a ocorrência do prazo decadencial de 2 (dois) anos.

Destarte, em razão da petição dos réus e da retificação da certidão de trânsito em julgado na origem o processo foi retirado de pauta e a parte autora foi intimada para se manifestar acerca da petição (Id. 112812986-pág. 14; fls. 1.139 dos autos físicos).

A parte autora se manifestou, em 25-06-2018, pugnando pela rejeição do pedido dos réus, bem como que fosse mantida como data de trânsito em julgado o dia 11/12/2013, esclarecendo ainda que
“com relação à decisão em tela os autores protocolizaram embargos de declaração com efeitos infringentes perante o juízo da comarca de Primavera do Leste, expondo suas razões, postulando, por fim fossem sanadas as omissões e ou reformada a decisão.”

(Id. 112812987-pág. 4; fls. 1.144 e seguintes dos autos físicos).

Os autos foram encaminhados para a Procuradoria Geral de Justiça, para possibilitar nova manifestação, em razão das petições acostadas Id. 112812988-pág. 8; fls. 1.204 e seguintes dos autos físicos).

O Ministério Público, no dia 12-07-2018, ofertou parecer informando ser “prematuro qualquer manifestação do órgão ministerial neste momento, motivo que me leva a comungar com o entendimento esposado pelo d. Relator, no sentido de suspender temporariamente a tramitação e julgamento desta ação, até a decisão dos embargos de declaração.” (Id. 112812988-pág. 16; fls. 1.210 e seguintes dos autos físicos).

Assim, em 03 de setembro de 2018, foi proferida a decisão determinando a suspensão do julgamento desta ação rescisória até o deslinde em definitivo, no juízo de origem, da matéria relativa à data do trânsito em julgado da sentença rescindenda (Id. 112812988-pág. 24; fls. 1.217 e seguintes dos autos físicos).

A decisão foi levada a referendo da turma julgadora na sessão realizada em 06-09-2018, sendo que foi proferida a seguinte decisão “RETIRADO DE PAUTA, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DESTE JULGAMENTO, ATÉ O DESLINCHE [sic.] EM DEFINITIVO, NO JUÍZO DE ORIGEM DA MATÉRIA RELATIVA À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA” (Id. 112812988-pág. 36; fls. 1.226 e seguintes dos autos físicos).

A decisão que retificou o trânsito em julgado foi atacada por meio do recurso de apelação no 003115-18.2012.8.11.0037 que foi distribuído à Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario na Segunda Câmara de Direito Privado.

Por meio de petição protocolada em 15-09-2021 os requeridos se manifestaram nos autos informando que “a decisão que retificou a certidão de trânsito em julgado não sofreu modificação, e já está pacificada, após o julgamento de todos os recursos cabíveis e o trânsito em julgado do último recurso perante o STJ, ocorrido agora em 14/09/2021.” (Id. 112812989-pág. 6; fls. 1.232 e seguintes dos autos físicos).

Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de novo parecer (Id. 112812990-pág. 24; fls. 1.278 dos autos físicos), o que restou materializado na manifestação pela extinção do feito (Id. 112812990-pág. 27).

Após toda a tramitação citada esta ação rescisória foi digitalizada (Id. 119117465) e os autos vieram conclusos.

Uma vez conclusos, foi proferida decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória.

Contra essa decisão
Vademilso Badalott e outros
interpuseram agravo interno que foi julgado monocraticamente, pois

era evidente a ocorrência de “error in procedendo”, pois
o julgamento da ação rescisória já estava iniciado e só não se concluiu porque há pedido de vista do 3o Vogal; ora,
tal situação impede que seja realizado julgamento monocrático, sendo imperioso que fosse decretada a nulidade da decisão que extinguiu a ação rescisória.

Contra essa decisão a parte apresentou recurso de agravo interno que foi desprovido (Id.
152547166
). Interposto recurso especial e extraordinário este foram inicialmente inadmitidos (Id.
164524177
), em face dessa decisão foi interposto agravo ao STJ que não conheceu do recurso especial (Id.
191801668
) e transitou em julgado no dia 18-11-2023.

Após toda essa tramitação com a anulação da decisão que equivocadamente extinguiu a ação rescisória, os autos voltam à etapa em que o 3o Vogal, Exmo. Des. Dirceu dos Santos, tinha pedido vista.

Assim, os autos foram remetidos ao Exmo. Des. Dirceu dos Santos e pautados para julgamento.

Nesse contexto, após detida análise dos autos, entendo que questão de ordem deve ser acolhida, pois esta ação rescisória está intempestiva.

Isso é assim porque, o magistrado de origem proferiu decisão alterando a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda, após o ajuizamento desta ação rescisória, decisão esta que já transitou em julgado.

Ressalto que o fato desta Câmara ter apreciado e rejeitado a preliminar de intempestividade arguida na contestação, não impede nova análise.

Em primeiro lugar,
porque o julgamento está em curso.

Em segundo lugar
, com a devida vênia das posições em contrário, entendo que se trata de fato novo ocorrido após a apresentação da contestação, uma vez que a decisão que determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado foi proferida em 07-06-2018 (Id. 65534516 - Pág. 3, dos autos de origem) e a contestação foi apresentada em 31-05-2016 (Id. 112812956 - Pág. 30 destes autos).

Em terceiro lugar
porque se trata de matéria de ordem pública e como já relatado o julgamento está em curso.

Como é cediço deve ser preservado o princípio da segurança jurídica, e, a meu sentir, no caso concreto somente será possível preservar o princípio em questão. acaso se adote a data de trânsito em julgado retificada pelo juízo de origem.

Isso é assim, porque
a questão foi levantada durante o curso dessa ação rescisória e esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado na sessão do dia
06-09-2018
, referendou a decisão de suspensão do julgamento nos seguintes termos “RETIRADO DE PAUTA, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DESTE JULGAMENTO, ATÉ O DESLINCHE [sic.] EM DEFINITIVO, NO JUÍZO DE ORIGEM DA MATÉRIA RELATIVA À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA” (Id. 112812988-pág. 36; fls. 1.226 e seguintes dos autos físicos).

Feitas essas ponderações, verifico dos autos que a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 12/07/2012, sendo certo que a decisão que retificou a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo em recurso especial no 1819406/MT (Id.
112812990
– págs. 16-21).

Assim, os autores dispunham do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir de 12/07/2012, para a propositura da ação objetivando rescindir o julgado.

Destarte, como esta ação rescisória foi ajuizada em 11/12/2015 (Id.
112809961
, pág. 2), verifico que não foi observado o prazo decadencial mencionado, motivo pelo qual é de se reconhecer a decadência no tocante à possibilidade de ajuizamento da ação.

Nesse sentido é o parecer ministerial ofertado no Id. 112812990: “De fato, tendo em vista que a demanda foi ajuizada após o lapso temporal previsto no ordenamento legal, a sua intempestividade deve ser reconhecida e extinta a ação.” (Id.
112812990
, pág. 27).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe efeito infringente, e, por consequência,
JULGO EXTINTA
esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a esta ação rescisória, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Com a extinção da ação ficam prejudicados a análise dos demais pedidos. Determino a reversão em favor da parte requerida o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa previsto no art. 968, II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025